Tribunal: STF
Processo: Rcl 65344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Curitiba, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0002014-83.2020.8.16.0179, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança, por meio do qual a impetrante, ora beneficiária, Luz Eterna Administradora de Serviços Funerários Ltda., pleiteando a declaração de ilegalidade da Lei municipal nº 15.620, de 2020 e, por conseguinte, sua inconstitucionalidade, em razão de afronta ao disposto no art. 30, inc. I, da Constituição da República.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau concedeu em parte a segurança, considerando que a inconstitucionalidade material em relação às alterações dos incs. I e II do art. 5º da Lei municipal nº 10.595, de 2002, trazidos pela Lei municipal nº 15.620, de 2020, já foi reconhecida pelo Órgão Especial do TJPR, na ADI nº 0028440-87.2020.8.16.0000.
 
 4.	Realça que a Lei municipal nº 15.620, de 2020, deu nova redação aos incs. I e II, do art. 5º da Lei municipal nº 10.595, de 2002, e que aquela lei foi declarada inconstitucional. Entende que, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 15.620, de 2020, repristinou-se o art. 5 da Lei municipal nº 10.595, de 2002, na redação anterior à essa lei declarada inconstitucional.
 
 5.	Informa que, em sede de apelação, sustentou a incidência do art. 5º da Lei municipal nº 10.595, de 2002, repristinado, tendo, todavia, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mantido a decisão.
 
 6.	Ressalta que, como o TJPR nada disse sobre a repristinação dos dispositivos anteriores à lei nulificada na ADI, o ora reclamante opôs embargos de declaração, a fim de que o Tribunal se manifestasse sobre a repristinação e aplicabilidade dos dispositivos, porém, o TJPR reconheceu o efeito, mas decidiu pela inconstitucionalidade dos dispositivos repristinados (que não foram objeto da ADI nº 0028440- 87.2020.8.16.0000).
 
 7.	Assevera que, em segundos embargos, ante a manifestação sobre a repristinação do art. 5 da Lei municipal nº 10.595, de 2002, na redação anterior à Lei municipal nº 15.620, de 2020 (esse objeto da ADI), buscou manifestação acerca da cláusula de reserva de plenário e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, já que aqueles dispositivos não foram objetos da citada ADI, mas que o TJPR afastou a necessidade de observância do full bench.
 
 8.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou vigência ao art. 5º da Lei municipal nº 10.595, de 2005, na redação dada pela Lei municipal nº 12.756, de 2008, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo mediante obediência do full bench, contrariando, dessa forma, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 9.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação dos autos de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação nº 0002014-83.2020.8.16.0179.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 14.	No presente caso, a 5ª Vara da Fazenda Pública concedeu a segurança impetrada pela ora beneficiária, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 4, p- 100-105; grifos e destaques do original):
 
“(...) Busca a impetrante a concessão da segurança a fim de que reste declarada a ilegalidade incidental da Lei Municipal n. 15.620/2020, do Município de Curitiba em razão da afronta ao disposto pelo art. 30, I da Constituição Federal. 
Dispõe a redação trazida pela Lei Municipal/Curitiba nº 15.620/2020, que alterou a Lei nº 10.595/2002:
Art. 1º. Os incisos I e II do art. 5º da Lei nº 10.595, de 5 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
I - quando o óbito ocorrer em Curitiba, o domicílio do falecido for em outra cidade, o velório e sepultamento ocorrer em outro município, o usuário poderá optar apenas por empresa funerária legalmente estabelecida no município de residência da pessoa falecida; 
II - quando o corpo do falecido for encaminhado ao Instituto Médico Legal - IML, localizado em Curitiba, desde que o velório e sepultamento sejam realizados fora desta capital, o usuário poderá optar apenas por empresa funerária legalmente estabelecida no município de residência da pessoa falecida.
Primeiramente, diferentemente do alegado pelo impetrado, verifico que se trata de impugnação de ato com efeitos concretos que pode incidir diretamente na esfera jurídica da impetrante, de modo que não visa diretamente a declaração de inconstitucionalidade de norma em mandado de segurança abstrato, mas sim, o afastamento dos efeitos restritivos de tais dispositivos em sua esfera individual, hipótese adequada à via eleita. Logo, inaplicável a Súmula nº 2663 do Supremo Tribunal Federal no presente caso.
Sobre o tema, cito julgado do E. Tribunal de Justiça do Paraná:
(...)
Em segundo lugar, partindo para o mérito, imprescindível se atentar que a questão trazida pela impetrante foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0028440-87.2020.8.16.0000, julgada em março do corrente ano (2021) pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Paraná, competente para o controle concentrado de constitucionalidade. 
Restou reconhecida a inconstitucionalidade material da lei em relação as alterações dos incisos I e II do artigo 5º da Lei Municipal nº 10.595/2002, sob a ótica da proporcionalidade e do devido processo legal substantivo. Vejamos a ementa:
(...)
Neste cenário, entendo que o presente caso se amolda aos ditames do art. 927 do Código de Processo Civil: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. 
Portanto, sequer há a necessidade de se declarar, de forma incidental, inconstitucionais os dispositivos atacados pela impetrante, pois já ocorreu por meio do controle concentrado e abstrato. 
Consequentemente, sendo inconstitucionais as normas que vedam a prestação de serviços funerários pela impetrante (localizada em Fazenda Rio Grande/PR) no Município de Curitiba/PR em relação a falecidos que não tenham domicílio em suas respectivas sedes, é líquido e certo o direito de continuar exercendo sua atividade normalmente, sem esta nova restrição. 
Corrobora julgado do E. Tribunal de Justiça:
(...)
Deste modo, a concessão da segurança é medida que se impõe.”
 
 15.	A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto, confirmando a sentença de piso, conforme se extrai da ementa (e-doc. 5, p. 51):
 
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. LEI MUNICIPAL Nº 15.620/2020. RESTRIÇÕES IMPOSTAS À FUNERÁRIA DE OUTRA LOCALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR (ADI Nº 0028440-87.2020.8.16.0000). RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
 
 16.	Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado tão somente ratificou a inconstitucionalidade declarada em âmbito de ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial daquele Juízo.

 17.	Quanto ao suposto descumprimento em face do não reconhecimento do efeito repristinatório do art. 5º da Lei 10.595, de 2005, na redação dada pela Lei 12.756, de 2008, destaco que a incidência da norma afastada com fundamento em precedente do órgão especial do Tribunal de Justiça não exige nova manifestação do Plenário ou do Órgão Especial, conforme preleciona o parágrafo único do art. 949 do CPC. 

 18.	O mesmo desfecho se aplica “quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 16.528- AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 22/03/2017). A propósito, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 26 DA LEI MUNICIPAL N. 14.517/2007. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(Rcl 48713 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19-10-2021, p. 22-10-2021) 
 
 19.	Por ser deveras elucidativo, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido pela eminente Min. Cármen Lúcia no precedente acima citado (grifos e destaques acrescidos):

“(...) 4. Como assentado na decisão agravada, este Supremo Tribunal decidiu que a observância do princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais pressupõe que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, ou este Supremo Tribunal não tenham decidido a questão. Neste sentido:
“Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão” (RE n. 278.710-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.5.2010). 

“Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005). 

“Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014). 

Este Supremo Tribunal concluiu não ser necessária a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, bastando tratar-se de aplicação da mesma tese jurídica adotada no julgamento de idêntica questão de direito, mesmo que fixada em processo que tenha por objeto lei de Município diverso, como se deu na espécie vertente. Assim, por exemplo: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.528- AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.079-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.3.2016). 

“Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.299/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana’ (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro. 2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009). 4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário. 5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 607.616-AgR/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma DJe 1º.10.2010).  

5.  A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação do art. 26 da Lei municipal n. 14.517/2007, pela qual se proibia, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários.

O acórdão reclamado teve por fundamento precedente do Órgão Especial daquele Tribunal de Justiça, no qual, analisando a restrição à distribuição de panfletos, impressos e espectros em logradouros públicos em outro Município, se assentou a inconstitucionalidade dessa disposição. 

No parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil se estabelece:
 “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.  

Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se retirou a higidez da exceção ao princípio da reserva de plenário disposto no art. 97 da Constituição da República.
(...)”. 

 20.	Nessa linha de pensamento, registro que o Tribunal reclamado tão somente aplicou a mesma tese jurídica adotada no julgamento de idêntica questão de direito, assim, reiterando a inconstitucionalidade já declarada em âmbito de ação direta de inconstitucionalidade pelo respectivo Órgão Especial. Logo, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado vinculante tido como supostamente violado não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional.
II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).
 
 21.	Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
 22.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator